Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-76.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1011803-76.2020.8.11.0002
Embargante: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
Embargada: JULIETE MENDES BRAGA
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, por indigitada contradição no acórdão embargado referente ao valor da condenação.
Certificada a tempestividade no id. n. 67162676.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Em análise dos autos, embora aponte como contradição, trata-se de erro material no voto lançado no id. n. 66586455, uma vez que o valor da condenação em primeiro grau perfaz R$ 3.000,00 (três mil reais) e não R$ 2.000,00 (dois mil reais). Aliás, o correto valor consta na ementa e relatório.
Em que pese não causar reflexo, eis que o recurso fora manejado pela parte autora e negado provimento, percebe-se a presente incorreção.
Deste modo, com o intuito de evitar o prolongamento da demanda, sendo passível de ser corrigida ex officio, onde se lê:
“Assim, feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.”
Leia-se:
“Assim, feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.”
Desnecessária a intimação da parte adversa, porque apenas corrige simples erro material (digitação).
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, tão somente com o fim de sanar o erro material apontado, inalterados os demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator